Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700205-25.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: WE ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por WE Engenharia Construção e Serviços Ltda. após ser intimado da decisão de ID 65751833, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Registre-se que o recurso especial havia sido interposto contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção. No entanto, nas razões do agravo interno o agravante limita-se a mencionar a decisão de deserção e pleitear sua reforma. Assim, remetam-se os autos à ilustre relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal